Tribunal: STF
Processo: HC 177527
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Não se conhece, em regra, de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Crime de roubo circunstanciado. Violação de domicílio. Não configuração. Absolvição. Existência de fundadas razões indicativas da situação de flagrância. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 
    Vistos etc. 
    Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais em favor de José Lafaiete Pereira, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no REsp 1.802.622/MG.
    O paciente foi condenado à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de roubo circunstanciado (art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal). 
    Extraio do ato dito coator: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA ILICITUDE DAS PROVAS COLHIDAS POR MEIO DE VIOLAÇÃO DOMICILIAR ILEGAL. NÃO INFIRMADO FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N.º 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVERSÃO DO JULGADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. No que diz respeito à alegação segundo a qual as provas que amparam a sentença condenatória são ilícitas por defluírem de busca domiciliar ilegal, nas razões do apelo nobre não foi infirmado o fundamento do aresto objurgado de acordo com o qual a ação policial é hígida, pois se encontrava alicerçada na ocorrência de flagrante delito, o que atrai a incidência da Súmula n.º 283 do Supremo Tribunal Federal.
    2. Ademais, o Tribunal a quo concluiu que, na hipótese, não há de se falar em ilicitude das provas, porque a busca domiciliar se deu autorizada pelo estado de flagrância no tocante ao delito praticado. Portanto, a inversão do julgado demandaria o revolvimento das provas e fatos que instruem o caderno processual, o que encontra óbice na Súmula n.º 7 do Superior Tribunal de Justiça.
    3. Agravo regimental desprovido.”. 
    No presente writ, a Impetrante argumenta, em síntese, nulidade do acervo probatório consubstanciada na suposta violação de domicílio, ocorrida sem justa causa e embasada em “uma suposta ‘movimentação estranha’ em frente ao imóvel”. Sustenta ainda a ilegalidade do procedimento de busca e apreensão, uma vez realizado sem mandado judicial. Requer, no mérito, a concessão da ordem de habeas corpus, para reconhecer ‘a ilicitude das provas obtidas por meio de invasão de domicílio, bem como, de todas as que delas decorreram, e, consequentemente, absolver o paciente da conduta imputada na exordial acusatória, por ausência de comprovação acerca da materialidade delitiva’. 
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral da República Cláudia Sampaio Marques, opina pela denegação da ordem (evento 7).
    É o relatório. 
    Decido. 
    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018).
    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, o que se afirma por mera concessão dialética, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.
    Com efeito, a concessão ex officio da ordem de habeas corpus é medida extraordinária, que somente tem lugar nas hipóteses em que a ilegalidade ou o abuso de poder seja flagrante a ponto de justificar a relativização das regras de competência que regem o processo penal, corolários das garantias fundamentais do juiz natural e do devido processo legal. 
    A jurisprudência reafirmada no ato dito coator está em consonância com o entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que ‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados’ (RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 10.5.2016). 
    Tal como ressaltado no parecer ministerial, ‘o acórdão impugnado está em consonância com a jurisprudência da Suprema Corte no sentido de que, em caso de flagrante delito, existindo fundadas razões (justa causa), a medida dispensa prévia expedição de mandado de busca e apreensão, configurando exceção à garantia da inviolabilidade do domicílio’. 
    Ademais, de acordo com a Corte local ‘[é] possível extrair do conjunto probatório colhido nos autos, portanto, que restou devidamente caracterizado o estado de flagrância quanto ao crime de roubo, de modo que resta afastada a necessidade de mandado de busca e apreensão ou de consentimento do morador para ingresso em sua residência. Forçoso convir, dessa forma, que inexiste qualquer ilegalidade na busca realizada pelos milicianos na casa’. 
    De acordo com o Superior Tribunal de Justiça ‘o Tribunal a quo, soberano quanto à análise do acervo fático-probatório acostado aos autos, concluiu que, na hipótese, não há de se falar em ilicitude das provas, porque a busca domiciliar se deu autorizada pelo estado de flagrância no tocante ao delito praticado pelo ora Recorrente. Portanto, a inversão do julgado demandaria, necessariamente, o revolvimento das provas e fatos que instruem o caderno processual (…).’
    Desse modo, o ato dito coator, ao compreender insindicável, via writ, a conclusão das instâncias ordinárias sobre as circunstâncias do flagrante, está parametrizado com a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que ‘eventual acolhimento da tese defensiva no sentido de que o paciente não se encontrava em estado de flagrância (...) demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável em habeas corpus’ (HC 190.759/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 02.9.2020); ‘a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, notadamente no que concerne à alegada ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual’ (HC 157.812/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 31.7.2017); ‘[p]ara rever o assentado pelas instâncias antecedentes seria necessário reexaminar os fatos e as provas referentes à prisão dos pacientes para descaracterizar a situação de flagrante delito que ensejou o ingresso da autoridade policial na residência em que estavam, ao que não se presta o habeas corpus’ (HC 191.105/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17.9.2020).
    Com efeito, inviável a reavaliação das premissas fáticas soberanamente estabilizadas nas instâncias ordinárias sobre as circunstâncias do flagrante. Como é sabido, o habeas corpus, é ação constitucional vocacionada a tutelar ameaça ao direito de ir e vir, cuja natureza mandamental de emergência exige, como ônus indeclinável do impetrante, a prova pré-constituída das alegações. Nesse sentido, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita.
    Nesse diapasão, esta Suprema Corte já assentou que ´ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012). No mesmo sentido, ‘O habeas corpus não comporta reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição, consoante remansosa jurisprudência desta Corte’ (HC 124.479/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 11.12.2014).
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 09 de fevereiro de 2021. 
Ministra Rosa Weber
Relatora